Tribunal: STJ
Processo: 0036530-62.2007.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1441850 - SP (2014/0054985-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: IVO DINO MARTINS
AGRAVANTE
: MARIA CLÁUDIA SIMÕES MONTEIRO DOS SANTOS MARTINS
AGRAVANTE
: PETER JOHN BUELAU
AGRAVANTE
: MARIA ISAURA MONTEIRO BUELAU
ADVOGADO
: RODRIGO BARRETO COGO E OUTRO(S) - SP164620B
AGRAVADO
: JOAO FORTES ENGENHARIA S A
ADVOGADOS
: LUIZ ANTÔNIO GOMIERO JUNIOR - SP154733
RENATA GOMES MARTINS DA MATTA MACHADO E OUTRO(S) -
SP207713
INTERES.
: COSTABELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADA
: RENATA GOMES MARTINS DA MATTA MACHADO E OUTRO(S) -
SP207713
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. VÍCIO NA
INTIMAÇÃO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DISTRIBUIÇÃO
PROPORCIONAL.
NÃO
PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
que, reconhecido o vício de intimação e desde que o recurso seja interposto no momento
em que se argui a nulidade, o ato será tido como tempestivo.
2. Não é razoável imputar à parte os efeitos da falha da própria Justiça em promover a
devida intimação.
3. Havendo sucumbência recíproca, a atribuição da responsabilidade pelas despesas
processuais e dos honorários advocatícios deve observar a proporção do decaimento
das partes em relação aos pedidos formulados.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
24/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52607306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 25/11/2025 14:09:00
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: b289a7fb-3b65-49a3-95a0-edd6671b5847

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52607306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 25/11/2025 14:09:00
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: b289a7fb-3b65-49a3-95a0-edd6671b5847

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1441850 - SP (2014/0054985-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: IVO DINO MARTINS
AGRAVANTE
: MARIA CLÁUDIA SIMÕES MONTEIRO DOS SANTOS MARTINS
AGRAVANTE
: PETER JOHN BUELAU
AGRAVANTE
: MARIA ISAURA MONTEIRO BUELAU
ADVOGADO
: RODRIGO BARRETO COGO E OUTRO(S) - SP164620B
AGRAVADO
: JOAO FORTES ENGENHARIA S A
ADVOGADOS
: LUIZ ANTÔNIO GOMIERO JUNIOR - SP154733

RENATA GOMES MARTINS DA MATTA MACHADO E OUTRO(S) -
SP207713
INTERES.
: COSTABELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADA
: RENATA GOMES MARTINS DA MATTA MACHADO E OUTRO(S) -
SP207713
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. VÍCIO NA
INTIMAÇÃO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DISTRIBUIÇÃO
PROPORCIONAL.
NÃO
PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
que, reconhecido o vício de intimação e desde que o recurso seja interposto no momento
em que se argui a nulidade, o ato será tido como tempestivo.
2. Não é razoável imputar à parte os efeitos da falha da própria Justiça em promover a
devida intimação.
3. Havendo sucumbência recíproca, a atribuição da responsabilidade pelas despesas
processuais e dos honorários advocatícios deve observar a proporção do decaimento
das partes em relação aos pedidos formulados.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por IVO DINO MARTINS e outros contra
a decisão de fls. 1.838/1.843, complementada pela decisão de fls. 1.873/1.875, ambas de
minha lavra, que, conhecendo do agravo, deu parcial provimento ao recurso especial
interposto pela parte contrária, para reformar parcialmente o acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), assim ementado:
Ação de rescisão de compromisso de venda e compra de unidade em
empreendimento hoteleiro por atraso na entrega - alegação por parte da construtora
e incorporadora de impedimento judicial ocasionado por ação movida pelo MP
Documento eletrônico VDA52070177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:37:44
Código de Controle do Documento: fa36ca7e-1276-4393-a4aa-4081eb92b593

visando a cassação de licença ambiental já concedida impossibilitando a constituição
da obra - circunstância que não configura caso fortuito ou de força maior a excluir a
culpa, ainda que decisão judicial posterior tenha revertido a medida - dever de
restituir os valores percebidos que independe da prova de culpa - descabimento,
contudo, de verbas indenizatórias diante da ameaça de inexequibilidade por ato
judicial - verba honorária que deve incidir sobre o valor da condenação e não da
ação. Apelos dos autores provido em parte e improvido o da construtora.

Nas razões do agravo interno, alegam os agravantes, em síntese, que a
decisão agravada deve ser reformada por dois fundamentos centrais: a intempestividade
do recurso especial interposto pelos agravados e a indevida configuração de
sucumbência recíproca.
Em relação à intempestividade, sustentam que os agravados tiveram ciência
inequívoca do acórdão recorrido em dois momentos distintos – primeiro, quando
intimados pelo juízo de origem, e, depois, ao peticionarem nos autos requerendo nova
intimação. Afirmam que o recurso especial foi interposto mais de cinco meses após
essas datas, ultrapassando amplamente o prazo legal. Rebatem o entendimento da
decisão agravada de que não seria razoável imputar à parte os efeitos da falha do
Judiciário na intimação, argumentando que, mesmo diante de eventual falha formal, a
ciência de fato foi suficiente para deflagrar o prazo para recorrer.
Quanto à sucumbência, os agravantes sustentam que a decisão agravada
desconsiderou que houve ampliação de sua vitória em segundo grau, o que afastaria
qualquer possibilidade de sucumbência recíproca. Argumentam que decaíram de apenas
32% do pedido e que a maior parte da demanda, referente à restituição de valores
pagos, foi acolhida. Segundo os agravantes, o Tribunal de origem reconheceu
corretamente a sucumbência mínima, nos termos do
parágrafo único, do CPC, e
art. 21,
não haveria razão para o STJ reformar tal entendimento. Alegam ainda que eventual
rediscussão sobre o grau de sucumbência demandaria reexame de provas, vedado pela
Súmula 7 do STJ.
Por fim, requerem a reforma da decisão agravada para: (i) reconhecer a
intempestividade do recurso especial dos agravados; ou, ao menos, (ii) restabelecer o
entendimento do Tribunal de origem quanto à existência de sucumbência mínima,
afastando a imposição de honorários recíprocos.
Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno.
É o relatório.
VOTO
Observo que os argumentos desenvolvidos pelos agravantes não infirmam as
conclusões adotadas na decisão agravada, razão pela qual o presente recurso não
merece prosperar.
Documento eletrônico VDA52070177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:37:44
Código de Controle do Documento: fa36ca7e-1276-4393-a4aa-4081eb92b593

Quanto à alegação de intempestividade, conforme consignado na decisão
agravada, consta expressamente dos autos que a parte recorrida, ora agravada, não foi
regularmente intimada da decisão que rejeitou os embargos de declaração no Tribunal
de origem, motivo pelo qual não teve ciência inequívoca do acórdão recorrido. A
intimação das partes, para fins de contagem do prazo para recorrer, deve observar os
requisitos legais do
§ 2o, do CPC, sendo indispensável, sob pena de nulidade,
art. 272,
que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo
número de inscrição na OAB. Tal formalidade, contudo, não foi atendida no caso
concreto.
A própria agravada promoveu petição ao juízo de origem apontando o erro e
solicitando o retorno dos autos ao Tribunal para que a intimação fosse devidamente
realizada, o que foi acolhido. Mesmo após o retorno, o Tribunal limitou-se a intimá-la para
apresentar contrarrazões ao recurso especial interposto pelos autores, sem que
houvesse regular intimação do acórdão proferido em sede de embargos.
Diante disso, a parte protocolou seu recurso especial no mesmo ato, arguindo
a nulidade e demonstrando, conforme determina o
§ 8o e § 9o, do CPC, que o
art. 272,
prazo deveria ser considerado tempestivo. A jurisprudência do STJ confirma que,
reconhecido o vício e desde que o recurso seja interposto no momento em que se argui a
nulidade, o ato será tido como tempestivo. Não é razoável imputar à parte os efeitos da
falha da própria Justiça em promover a devida intimação. De igual modo, não é possível
exigir da parte a interposição de recurso especial no Juízo de origem, uma vez que este
não é competente para processá-lo.
Assim, não merece prosperar a alegação de que o recurso interposto pela
parte contrária é intempestivo.
Quanto à sucumbência, também não merece prosperar o presente recurso.
Conforme demonstrado, quando existir no processo um cúmulo simples de pedidos ou o
bem da vida pretendido for passível de quantificação, com a possibilidade de ser
concedido em quantidade menor do que a pedida, poderá haver sucumbência recíproca,
situação na qual a causa do processo deve ser atribuída a ambas as partes.
Assim, a aferição da ocorrência de sucumbência recíproca depende da análise
do resultado final do processo, não dos sucessos e reveses ocorridos nos vários graus
de jurisdição. Também depende da cumulação alternativa, subsidiária ou simples dos
pedidos, em que, apenas nestes dois últimos casos, poderá se cogitar em sucumbência
recíproca, conforme bem menciona a doutrina:

“Não há sucumbência recíproca e o custo do processo deve ser atribuído ao réu –
considerando que o indício da sucumbência é válido para a aferição da relação de
causalidade (supra, n. 92) – na hipótese de ser acolhido algum dos pedidos na
cumulação alternativa de pedidos. A situação muda de figura se a cumulação for
subsidiária. Acolhido o pedido subsidiário, haverá sucumbência recíproca, devendo o
Documento eletrônico VDA52070177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:37:44
Código de Controle do Documento: fa36ca7e-1276-4393-a4aa-4081eb92b593

custo do processo ser repartido entre as partes considerando que o autor perdeu em
um dos pedidos e ganhou no outro, tal como no caso de uma cumulação simples de
pedidos (LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. Comentários ao Código de Processo
Civil – das partes e dos procuradores – arts. 70 a 118. 2a ed. São Paulo: Saraiva,
2018, pp. 220-221).

Com isso, havendo sucumbência recíproca, a atribuição da responsabilidade
pelas despesas processuais e dos honorários advocatícios deve ser feita de forma
proporcional, e deve atender a proporção do decaimento das partes nos pedidos.
Esta, inclusive, é a jurisprudência desta Corte:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
(...)
3. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação
recursal que alega violação de dispositivo legal cujo conteúdo jurídico é dissociado
da tese defendida no recurso especial.
4. Configurada a sucumbência recíproca (art. 86 do
, as custas e o
CPC/2015)
valor total dos honorários advocatícios deverão ser suportados na proporção
.
do decaimento das partes
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AR Esp n. 2.002.012/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
Turma, julgado em
D Je de
.
14/11/2022,
21/11/2022)

Na hipótese dos autos, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido
para reconhecer o direito da parte autora de resolver o contrato e se ver restituída dos
valores integrais pagos, mas não quanto aos demais valores de danos materiais (como
lucros cessantes). Conforme trechos do acórdão recorrido:

“(...) Não é o caso, contudo, do ressarcimento de perdas e danos consistentes
em despesas extrajudiciais (honorários advocatícios para obtenção de
documentação), lucros cessantes ou indenização tarifada prevista na cláusula
8.15 do contrato, porquanto a ocorrência superveniente de fato imprevisível,
consistente no embargo da obra, posteriormente liberada, ameaçou a
exequibilidade da avença, impondo a mitigação do princípio "pacta sunt
servanda" e incidência da teoria da imprevisão "rebus sic stantibus", a
justificar a exclusão de tais verbas, sob pena de acarretar onerosidade
.
excessiva às apeladas
Enfim, conquanto o atraso justificado para a entrega da obra permita a rescisão com
a restituição dos valores pagos, não autoriza o recebimento de indenização, (arts.
389 e 402 do Código Civil).
De outra parte, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora
devem incidir a partir da citação e não do desembolso” (fls. 1320-131 e-STJ).

Documento eletrônico VDA52070177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:37:44
Código de Controle do Documento: fa36ca7e-1276-4393-a4aa-4081eb92b593

Com a rejeição de alguns dos pedidos dos agravantes, é claro que houve
sucumbência recíproca entre as partes. O Tribunal de origem, contudo, entendeu que
apenas seria o caso de fixar os honorários sucumbenciais em favor dos agravantes, pois
a parte autora teria decaído em parcela ínfima do pedido.
Por isso, correta a decisão agravada que reformou o acórdão recorrido no que
tange a esse ponto, a fim de reconhecer a sucumbência recíproca e fixar os honorários
em 10% (dez por cento) do benefício econômico auferido por cada uma das partes, a ser
calculado em sede própria de liquidação.
Em face do exposto, nos termos da fundamentação supra, nego provimento ao
agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52070177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:37:44
Código de Controle do Documento: fa36ca7e-1276-4393-a4aa-4081eb92b593

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 1.441.850 / SP
Número Registro: 2014/0054985-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00365306220078260000 21032006 365306220078260000 5830020062338237 994070365305 5436694700
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IVO DINO MARTINS
RECORRENTE : MARIA CLÁUDIA SIMÕES MONTEIRO DOS SANTOS MARTINS
RECORRENTE : PETER JOHN BUELAU
RECORRENTE : MARIA ISAURA MONTEIRO BUELAU
ADVOGADO
: RODRIGO BARRETO COGO E OUTRO(S) - SP164620B
RECORRIDO
: JOAO FORTES ENGENHARIA S A
ADVOGADOS
: LUIZ ANTÔNIO GOMIERO JUNIOR - SP154733
RENATA GOMES MARTINS DA MATTA MACHADO E OUTRO(S) -
SP207713
AGRAVANTE
: JOAO FORTES ENGENHARIA S A
ADVOGADOS
: LUIZ ANTÔNIO GOMIERO JUNIOR - SP154733
RENATA GOMES MARTINS DA MATTA MACHADO E OUTRO(S) -
SP207713
AGRAVADO
: IVO DINO MARTINS
AGRAVADO
: MARIA CLÁUDIA SIMÕES MONTEIRO DOS SANTOS MARTINS
AGRAVADO
: PETER JOHN BUELAU
Documento eletrônico VDA52588461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:57:33
Código de Controle do Documento: c7eba8c2-3e6d-4166-8ac8-5111950f3a3c

AGRAVADO
: MARIA ISAURA MONTEIRO BUELAU
ADVOGADO
: RODRIGO BARRETO COGO E OUTRO(S) - SP164620
INTERES.
: COSTABELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADA
: RENATA GOMES MARTINS DA MATTA MACHADO E OUTRO(S) -
SP207713
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IVO DINO MARTINS
AGRAVANTE : MARIA CLÁUDIA SIMÕES MONTEIRO DOS SANTOS MARTINS
AGRAVANTE : PETER JOHN BUELAU
AGRAVANTE : MARIA ISAURA MONTEIRO BUELAU
ADVOGADO
: RODRIGO BARRETO COGO E OUTRO(S) - SP164620B
AGRAVADO
: JOAO FORTES ENGENHARIA S A
ADVOGADOS : LUIZ ANTÔNIO GOMIERO JUNIOR - SP154733
RENATA GOMES MARTINS DA MATTA MACHADO E OUTRO(S) -
SP207713
INTERES.
: COSTABELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADA
: RENATA GOMES MARTINS DA MATTA MACHADO E OUTRO(S) -
SP207713
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
24/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52588461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:57:33
Código de Controle do Documento: c7eba8c2-3e6d-4166-8ac8-5111950f3a3c